Tribunal: TJDFT
Processo: 0720452-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720452-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLENILSON GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ VARA CRIMINAL DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLENILSON GOMES DA SILVA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, que indeferiu o relaxamento de prisão preventiva por excesso de prazo, de paciente incurso, em tese, no art. 121, § 2o, inciso I (contra a vítima Lucas) e art. 121, § 2o, inciso I, c/c art.14 (contra a vítima Weslen), todos do CP. Em síntese, alega a impetrante que o paciente está preso preventivamente há aproximadamente 2 (dois) anos, desde o dia 18/10/2018 e o julgamento já fora adiado por duas vezes em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Destaca que o paciente não pode ficar encarcerado sem definição de data para julgamento, uma vez que não há previsão para audiências presenciais. Aduz que o paciente é primário, tem residência fixa e família. Sustenta que o excesso de prazo na formação da culpa pelo Julgador não é razoável, não podendo ser imputada à Defesa. Invoca o art. 5o, inciso LXXVIII da CF, que assegura a razoável duração do processo; e o art. 5o, LVII, da CF, que consagra o Princípio da presunção de inocência. Requer, liminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus com expedição de alvará de soltura, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão da ordem para fins de obstar a continuidade do constrangimento ilegal que passa o paciente, para que possa responder a todos os atos do processo em liberdade, até a sentença condenatória transitar em julgado. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de habeas corpus. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento de prisão do paciente foi proferida nos seguintes termos (ID: Num. 17308910): “Inicialmente, registro que houve recente reanálise da custódia, conforme se verifica na decisão proferida em 4 de fevereiro do corrente (Id no 55243135). Ademais, consigno que não se desconhece o atual estado de calamidade pública decretado pelas autoridades governamentais do Distrito Federal. Da mesma maneira, dos elementos contidos nos autos extrai-se a presença dos requisitos permissivos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mormente diante do contexto do caso em questão. A gravidade concreta é notória. O requerente e o corréu Jonathan Felipe foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 2o, incisos I (vítima Lucas), e artigo 121, parágrafo 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II (vítima Weslen), todos do Código Penal. As infrações em tese praticadas envolvem notícias de uma guerra de gangues nesta cidade, circunstância que ocasiona o cometimento de novos delitos, a exemplo de roubos, furtos, tráfico de drogas e, em especial, homicídios, os quais são movidos pelo sentimento de rivalidade. Além disso, consta que o requerente/réu ameaçou testemunha. Não houve alteração dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar do acusado, não se justificando a incidência do art. 316 do Código de Processo Penal. Nesse diapasão, tenho que a substituição da custódia do acusado por outras medidas não se mostra adequada ou mesmo suficiente. Quanto ao novo coronavírus (COVID-19), é de conhecimento deste Juízo e de geral sabença as consequências decorrentes do reconhecimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) acerca da pandemia, que ocorreu no começo do corrente ano, sobretudo nos grupos considerados de risco ao vírus. Diante desse cenário, são diversas as providências adotadas pelo Poder Público para o seu enfrentamento, principalmente no sistema prisional. Recentemente, foi expedida portaria com recomendações para identificar os custodiados que apresentam os principais sinais e sintomas do vírus, averiguação de casos suspeitos e confirmados, bem como para priorizar a identificação e monitorar o quadro de saúde dos apenados inseridos nos grupos de risco, além da restringir as visitas, total ou parcialmente, a fim de proteger os encarcerados e seus familiares/visitantes. Igualmente, o Distrito Federal editou normativa determinando a suspensão das visitas nas unidades prisionais como forma de preservação da incolumidade das pessoas privadas de liberdade e dos profissionais que trabalham diariamente no sistema prisional, além de outras medidas de prevenção e controle ao novo coronavírus no sistema prisional. A corroborar, o Poder Judiciário do Distrito Federal emitiu inúmeras recomendações, em atenção à preservação da saúde de todos os envolvidos no sistema carcerário Distrital, informando a suspensão do transporte de pessoas presas aos atos judiciais, reiterando, assim, a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Do teor de todas as disposições normativas, não se verifica, em hipótese alguma, a soltura de presos ou a concessão de medidas cautelares fora das hipóteses legais, ainda que, supostamente, inseridos em grupo de risco. Na verdade, até o presente momento, todas as medidas de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus estão sendo enfrentadas pelo Poder Público no sistema prisional, não havendo, no presente caso, indícios que o réu se encontra em situação de vulnerabilidade ao vírus. Assim, ainda que diante do quadro global, tendo em vista que permanecem inalterados os motivos ensejadores da decretação da segregação cautelar do acusado, não há como revogar a prisão preventiva do demandado com base no art. 316 do Código de Processo Penal, apenas pela superveniência da pandemia do novo coronavírus, quando todas as medidas de precaução e prevenção estão sendo implementadas pelas autoridades públicas competentes. É evidente que a situação mundial atual recomenda pronta atuação do Poder Judiciário no sentido de resguardar a saúde da população carcerária. No entanto, é necessária a devida observância do procedimento legal, sob pena de afronta à segurança jurídica. Por fim, conforme consta na decisão Id no 55243135, houve a conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, razão pela qual não se pode falar em excesso de prazo. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão do réu CLENILSON GOMES DA SILVA.” Inicialmente, importante asseverar que a constatação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da razoável duração do processo, a ser conciliado com as circunstâncias do caso concreto, que podem ou não justificar uma maior dilação do prazo processual. Na espécie, o feito envolve 2 (dois) acusados, com defensores distintos, além das testemunhas, levando-se ainda em consideração o período do recesso forense, além da mudança drástica que ocorreu em todo o mundo imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas. Ressalte-se que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário, o CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Dessa maneira, verifico que o atingido não foi só o paciente, mas todos os jurisdicionados que dependem da atuação do Judiciário, exceto nos casos de vida ou morte, que não é o aqui tratado. Portanto, como a continuidade da instrução aguarda apenas a designação de nova audiência de instrução, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (Grifo nosso) Destarte, uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, que justifica o alargamento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação de COVID-19, não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), o que não é a hipótese, uma vez que a remarcação da audiência de instrução ocorreu em razão da pandemia de COVID-19. A propósito, é esse o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AMEAÇA À VÍTIMA SOBREVIVENTE E SUA FAMÍLIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, que vem tramitando de modo regular, e devidamente justificado o elastecimento da instrução criminal por motivo de força maior decorrente da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, que ensejou a adoção de diversas medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação pelo vírus Sars-Cov-2, como a suspensão da realização de audiências no âmbito do primeiro grau de jurisdição, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1248234, 07095779120208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE REVISÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. POSSIBILIDADE DE EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, diante das circunstâncias dos crimes, uma vez que, supostamente, ele se aliou a mais dez pessoas, de forma organizada, com atribuições específicas, para o fim de comercialização ilícita de drogas, o que demonstra a periculosidade de sua conduta, sendo necessário maior rigor da justiça. 4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que o paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas. 5. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1245893, 07083150920208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.”) (Grifo nosso) No caso dos autos, não se verifica a hipótese de constrangimento ilegal, tendo em vista que o cenário atual e a complexidade da causa (dois réus) justificam a extensão do trâmite processual. Além disso, entendo que a medida extrema se mostra realmente necessária, porque os delitos imputados ao paciente, envolvendo homicídio consumado e tentado, já sugerem, de per si, gravidade concreta, isso sem falar que a decisão a quo ressaltou a existência de uma guerra de gangues, “circunstância que ocasiona o cometimento de novos delitos, como roubos, furtos, tráfico de drogas e, em especial, homicídios, os quais são movidos pelo sentimento de rivalidade. Ademais, consignou que o requerente ameaçou testemunha de morte, além de já ter sido condenado em outros processos”; elementos esses que, somados aos estabelecidos na legislação processual, determinam a segregação cautelar do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de julho de 2020 15:16:10. ROBSON BARBOSA Desembargador